Tribunal: TJDFT
Processo: 0750767-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750767-26.2023.8.07.0001 RECORRENTE: COSIMO PEZZAROSSA RECORRIDA: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO RECURSO NO DUPLO EFEITO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO LUTÉCIO 177-PSMA. TRATAMENTO DE CÂNCER DE PRÓSTATA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou o plano de saúde a custear o tratamento do autor com o medicamento Lutécio 177-PSMA para câncer de próstata metastático, nos termos do relatório médico prescrito por médico assistente, bem como fixou condenação de reparação por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A operadora de saúde recusou o fornecimento sob a alegação de que o fármaco não está incluído no rol da ANS e falta comprovação científica de eficácia do medicamento, contestando a condenação em danos morais. O autor argumentou a eficácia do medicamento, registrado na ANVISA, para o câncer de próstata e a urgência do tratamento devido à ineficácia das terapias anteriores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde é obrigado a fornecer medicamento para tratamento de câncer de próstata prescrito pelo médico assistente, ainda que não esteja previsto no rol da ANS; (ii) analisar se a negativa de cobertura do tratamento com o fármaco enseja reparação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de concessão de efeito suspensivo veiculado nas razões do apelo não merece ser conhecido, uma vez que, nos termos do artigo 1.012,§3o, inciso II, do Código de Processo Civil, deveria ter sido formulado em petição autônoma e não como preliminar recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso. Precedentes. 3.1. Formulado pedido de concessão de efeito suspensivo no bojo da própria petição recursal, resta evidenciada a inadequação da via eleita, o que importa no não conhecimento do recurso nesse particular. 4. O plano de saúde pode determinar quais doenças cobrir, mas a escolha do tratamento cabe ao médico assistente, não sendo a operadora autorizada a restringir a modalidade de tratamento, salvo justificativa técnica bem fundamentada. 5. A negativa do plano de saúde em autorizar tratamento prescrito para condição grave, sem apresentar alternativa eficaz, é abusiva e contraria os princípios da boa-fé e da função social do contrato. 6. O medicamento Lutécio 177-PSMA está registrado na ANVISA e há evidências científicas de sua eficácia no tratamento de câncer de próstata metastático, conforme Nota Técnica do NATJUS e estudos anexados aos autos. 7. O plano de saúde não provou a inexistência de recomendação técnica ou a ineficácia do tratamento, conforme exigido pelo artigo 373, II, do CPC. 8. Não há comprovação de que a negativa de cobertura do fármaco, assim como o intervalo de tempo havido entre o requerimento do medicamento e seu efetivo fornecimento, tenha ocasionado agravamento da condição de saúde do autor ou causado dano à integridade psicológica ou física, configurando-se como mero inadimplemento contratual, que não enseja reparação por danos morais. 9. Tratando-se de ação com pedido de obrigação de fazer, o proveito econômico é inestimável, porquanto o custeio de tratamento médico tutela a saúde e a vida do beneficiário, bens jurídicos estes de valor patrimonial imensurável, o que é capaz de justificar a fixação dos honorários por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8o do Código de Processo Civil. 10. A reforma da sentença em parte, a fim de ser julgado improcedente o pedido de reparação do dano moral, tem como consequência a redistribuição dos ônus da sucumbência entre as partes. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte. Danos morais afastados. Honorários advocatícios redistribuídos. Fixação por equidade. Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde é obrigada a fornecer medicamento registrado pela ANVISA e prescrito pelo médico assistente, quando não houver alternativa eficaz comprovada. 2. A negativa de cobertura deve ser justificada tecnicamente e não pode se basear exclusivamente na ausência do medicamento no rol da ANS. Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, art. 10, § 13; CPC, arts. 373, II e 85, § 2o e § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.053.576/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17/06/2024; STJ, AgInt no AREsp no 2.516.223/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 10/06/2024. O recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ quanto à interpretação dada aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, pugnando pela condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais pela conduta ilícita em não fornecer o medicamento em discussão nos autos. Requer a majoração dos honorários advocatícios, bem como que seja determinada a anotação do nome do advogado ADRIANO RODRIGUES PEREIRA, inscrito na OAB/DF sob no 19.350 (ID 68630993). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao dissenso pretoriano indicado, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). A propósito, já decidiu a Corte Superior que “Rever o entendimento do Tribunal a quo a respeito da configuração de danos morais indenizáveis em favor da recorrente demandaria o necessário reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). No que se refere ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Por derradeiro, quanto ao pedido de anotação do nome do advogado indicado no ID 68630993, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025